Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-46.2024.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002993-46.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA SANTOS SOUZA SAMPAIO - CPF: 834.933.796-68 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, por ausência de interesse de agir, ante a não comprovação de tentativa administrativa prévia. Autora alegou descontos indevidos em benefício previdenciário e alegou o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pedido administrativo prévio impede o reconhecimento do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela judicial, sendo desnecessária a resistência formal da parte ré.

4.

A exigência de tentativa administrativa prévia não tem amparo legal e afronta o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir está presente quando se busca cessar descontos não reconhecidos, sendo desnecessária tentativa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív nº 1012891-98.2024.8.11.0006, j. 21.03.2025; TJMT, Ap Cív nº 1005678-50.2021.8.11.0037, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos extinta com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC.

A apelante
defende a desnecessidade de esgotamento prévio da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação, devido ao o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Argumenta ainda que a petição inicial preenche todos os requisitos legais e que há provas nos autos dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, conforme histórico de créditos juntado aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, anulando-a e determinando o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões,
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com a demanda alegando a existência de descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, sem que tivesse contratado qualquer serviço com a parte ré.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

O interesse de agir é uma condição da ação que envolve a necessidade e a utilidade de uma demanda judicial. No presente caso, a autora demonstrou o interesse de agir, uma vez que evidenciou a necessidade da tutela pleiteada, considerando que não reconhece o débito desconto em seu beneficio previdenciário.

Ademais, nos casos como o destes autos a lei não exige que a parte busque previamente a solução pela via administrativa.

Portanto, não há obstáculo para o ajuizamento da ação, independentemente de pedido administrativo, em conformidade com o princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO TÁCITA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual ajuizada com o objetivo de readequar as taxas de juros pactuadas em contrato bancário e obter a restituição de valores supostamente pagos a maior. O juízo de origem extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 485, I; 321, parágrafo único; e 330, III, todos do CPC, em razão da ausência de comprovação de pedido administrativo prévio, exigido como demonstração do interesse de agir. O apelante requer a concessão da justiça gratuita e sustenta a inexigibilidade de prévia tentativa extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita implica concessão tácita do benefício; (ii) definir se é exigível a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação revisional bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação do juízo de origem quanto ao pedido de justiça gratuita formulado na inicial implica o deferimento tácito do benefício, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa para fins de configuração do interesse de agir não encontra respaldo legal e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5
. O interesse de agir está caracterizado pela necessidade de tutela jurisdicional e pela utilidade do provimento judicial pleiteado, prescindindo de resistência formal ou negativa administrativa prévia, sobretudo quando a prática das instituições financeiras indica ausência de canais efetivos para revisão contratual espontânea.

6. O indeferimento da inicial com fundamento exclusivo na ausência de prova de tentativa administrativa viola o direito de acesso à Justiça, impondo óbice indevido à análise do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial implica deferimento tácito do benefício, desde que acompanhado de declaração de hipossuficiência.

2. Não é exigível a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação revisional bancária.

3. O interesse de agir está presente quando a parte necessita da tutela jurisdicional para alcançar a revisão contratual, sendo desnecessária a demonstração de resistência expressa do réu ou pedido administrativo prévio”.
(N.U 1012891-98.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Nos casos em que o consumidor afirma não ter realizado a contratação que deu origem ao apontamento indevido em seu nome, não é necessário o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(N.U 1005678-50.2021.8.11.0037, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025